Tribunal: TCU
Processo: 012.609/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que versa sobre indícios de irregularidades constatados na alteração normativa promovida pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica, materializada na Resolução Normativa 930/2021, que dispõe sobre ajuste na metodologia para cálculo da compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela SeinfraElétrica em razão de indícios de irregularidades constatados na alteração normativa promovida pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica, materializada na Resolução Normativa 930/2021, que dispõe sobre ajuste na metodologia para cálculo da compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e, no mérito, considerar prejudicada a análise do indício de irregularidade material e de parte dos indícios de falhas formais, por perda superveniente de objeto; 9.2. recomendar, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, à Agência Nacional de Energia Elétrica que avalie a pertinência dos indícios de falhas apontados pela representante no rito de formação da Resolução Normativa 930/2021, a seguir destacados, para fins de aperfeiçoamento dos seus futuros processos regulatórios: 9.2.1. ausência de nova consulta pública (CP) ou de nova fase da CP 56/2020; 9.2.2. ausência de pareceres técnico de unidade instrutiva e jurídico da procuradoria junto à entidade antes de envio da matéria para ser relatado por diretor da agência; e 9.2.3. alteração regulamentar mediante acolhimento de recurso incabível contra norma geral e abstrata. 9.3. dar ciência desta deliberação à 3o Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República, com vistas a fornecer subsídios para o Procedimento Administrativo 1.00.000.007500/2021-50, instaurado pelo referido órgão para acompanhar a regularidade da regulamentação, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, das novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica; e em 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.